Tribunal: STF
Processo: ARE 1446524
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Compulsando os autos, observo que o e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, homologou o acordo firmado pelas partes no Agravo em Recurso Especial nº 2.018.481/RJ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nestes termos:



    “Trata-se de petição (e-STJ fls. 600/621) em que as partes Felipe Augusto Souza da Silva e Direcional SPL Ponciano Empreendimentos Imobiliários Ltda.  informam a realização de acordo e requerem a sua homologação, com extinção do feito, subscrito por advogados com poderes específicos para transigir. 



    A pretensão de homologação de acordo encontra respaldo na Emenda Regimental nº 24/2016, que incluiu nas atribuições do relator a apreciação e a homologação de pedidos de autocomposição das partes. 



    Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil de 2015 e 34, inciso IX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, homologo o acordo, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos acima referidos.” (e-doc. 66).



    2. A decisão transitou em julgado em 26/06/2023 (e-doc. 69).



    3. Verifico, portanto, a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na extinção do processo em virtude da homologação de acordo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo em recurso extraordinário, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    5. Determino a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente do trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator